Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA COM ENFERMIDADE MENTAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CRIME. DÚVIDA ACERCA DA CONDIÇÃO DE ENFERMIDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DA PERÍCIA. DÚVIDA ACERCA DO CONSENTIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO VIÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, § 1o, do Código Penal).
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste na análise da possibilidade de absolvição, por insuficiência de provas da condição da vítima de pessoa portadora de deficiência mental e do não consentimento com a relação sexual.
III – Razões de decidir:
3. No crime previsto no artigo 217-A, §1o, do Código Penal, a violência não é um requisito essencial. A infração penal se configura com a simples realização da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso, desde que se dê com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
4. Ainda que comprovada a relação sexual (por laudo pericial), não pode haver automática condenação do réu pelo delito do art. 217-A, §1o, do Código Penal, mas exige-se a demonstração da condição especial da vítima e a prova do não consentimento.
5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), em seu artigo 6o, prevê que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos.
6. O § 5o do art. 217-A do Código Penal estabelece que as penas previstas no §1o independem do consentimento da vítima. O dispositivo legal faz presumir que o consentimento exarado pelo vulnerável (incluída a pessoa com deficiência) não tem validade, o que não se coaduna com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, cujo intuito não foi proibir pessoas que possuam enfermidade ou deficiência mental de se relacionarem e manterem relações sexuais consentidas, mas evitar que a condição de vulnerabilidade – mental ou psiquiátrica – seja utilizada pelo agente para com ela satisfazer a própria lascívia.
7. A ausência de laudo pericial acerca da condição mental da vítima e a ausência da própria vítima, em Juízo, impediram uma análise dos fatos de forma segura, a fim de confirmar a eventual condição de vulnerabilidade e de sua capacidade de consentir com atos sexuais, inviabilizando a certeza necessária para a condenação pelo tipo do art. 217-A, § 1o, do Código Penal.
IV - Dispositivo:
8. Recurso provido com expedição de alvará de soltura.